Tribunal: STF
Processo: RE 296876
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Sucumbência
   recíproca. Compensação de honorários advocatícios. Possibilidade.
   Precedente do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. É
   possível a compensação dos honorários advocatícios quando, em
   conseqüência de julgamento de recurso, os litigantes são
   vencedores e vencidos na causa.